Tribunal: CARF
Processo: 13839.901613/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.901613/2011-16
ACÓRDÃO
3001-003.724 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOSAL DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
IPI. RESSARCIMENTO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO
DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTOS LEGAIS. RELATÓRIO DISPONÍVEL
NA INTERNET. CONSEQUÊNCIAS.
O relatório com os fundamentos legais que justificaram a não homologação
da compensação, para tornar válido o despacho decisório de não
homologação, não precisa acompanhá-lo em sua ciência ao contribuinte,
desde que constem claramente do referido despacho as informações a
respeito de como efetuar a consulta ao relatório por meio da página da
Receita Federal do Brasil na Internet. A desconsideração, pelo contribuinte,
de tal informação não lhe permite alegar desconhecimento da motivação
do despacho decisório, especialmente quando tenha intimado, no curso da
ação fiscal própria, a prestar esclarecimentos sobre a matéria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.724 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901613/2011-16
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Jose
de Assis Ferraz Neto (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente (s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose de Assis
Ferraz Neto.

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento.
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 45 a 53) apresentada em 16 de
fevereiro de 2012 contra o despacho decisório no 015184518 (e-fl. 43), de 03 de
janeiro de 2012, cientificado em 17 de janeiro de 2012, que não homologou
compensações com créditos de IPI do 3o trimestre de 2008, informadas em
declarações de compensação relativas aos créditos discriminados no PERDCOMP de
no 00383.05950.171008.1.1.01-7229, apresentado em 17 de outubro de 2008.
De acordo com o despacho decisório e seus anexos (e-fls. 42 e 44), foi apurado o
seguinte:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 329.378,58
- Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em
procedimento fiscal.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na
página internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto: NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
35616.47202.311008.1.3.01-1779
00193.85795.300109.1.3.01-0071
34898.04147.060809.1.7.01-5798
22693.51499.070809.1.7.01-8862
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s)
PER/DCOMP: 00383.05950.171008.1.1.01-7229
A manifestação de inconformidade foi acompanhada dos documentos de efls. 54 a
129, incluindo os termos de intimação e respostas (e-fls. 82 a 98) e o termo de
encerramento de procedimento fiscal (e-fls. 99 e 100).
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.724 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901613/2011-16
3
Segundo o mencionado termo de encerramento, “Concluída a análise do direito
creditório, nos termos das disposições estabelecida no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972 e no artigo 74 da Lei no 9.430/96 (na redação dada pela Lei no
10.637/2002), o contribuinte será devidamente NOTIFICADO do despacho decisório
para todos os fins de direito”.
Cópia da Informação Fiscal relativa ao despacho decisório foi juntada aos autos (e-
fls. 135 a 145).
As glosas efetuadas foram as seguintes:
4.0.0. Da Auditoria Fiscal realizada nos livros e documentos fiscais
apresentados pela empresa: Livros de Entrada e Saída de Mercadorias, Livro
de Registro de Apuração de IPI, bem como das notas fiscais de aquisição de
insumos e nas informações prestadas pelo contribuinte, conforme o
procedimento fiscal estabelecido no MPF - F, procedemos as seguintes
glosas: Dos créditos escriturados nas operações realizadas entre os
seguintes estabelecimentos da empresa: 56.993.868/0001-94 ( Emitente) e
56.993.868/0005-18 (Destinatário):
[...]
4.2.2. Entretanto, não obstante a transferência efetuada para o
Estabelecimento: 56.993.868/0005-18, em frontal desacordo com as
normas de escrituração estabelecidas nos artigos 323, 378 e 381 do Decreto
n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002 (Regulamento do IPI), os referidos
produtos foram vendidos a consumidor final com notas (Pasmem!!!)
emitidas pelo estabelecimento: 56.993.868/0001-94 (matriz),conforme
contam das seguintes notas fiscais de saídas apresentadas pelo Sujeito
Passivo (em decorrência do Termo de Reintimação Fiscal n° 002, de
16/06/2011): [...]
A seguir, a Fiscalização apresentou duas tabelas, contendo exemplos das notas
fiscais citadas.
Esclareceu haver intimada a Interessada a esclarecer as irregularidades apuradas. A
resposta da Interessada foi a seguinte:
“Devido a operação de transferência se tratar apenas de mudança de
localidade de estoques de produtos de propriedade da Bosal do Brasil, as
matérias primas e produtos intermediários sofreram industrialização após
finalizado todo o processo de mudança de planta, uma vez que todas as
atividades da antiga unidade da Bosal na cidade de São Paulo/SP foram
transferidas para sua nova unidade na cidade de Itupeva/SP".
A Fiscalização, entretanto, considerou inadmissíveis as alegações, à vista do
seguinte:
a) Os esclarecimentos apresentados não justificam as operações efetuadas,
bem como as alegações da empresa de mudança de endereço para a cidade
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.724 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901613/2011-16
4
de Itupeva / SP, pois, conforme constam das notas fiscais de saída do
estabelecimento: 56.993.868/0001 - 94 ( relacionadas no item 4.2.2.), neste
período este estabelecimento situava à rua Ptolomeu n° 344 - Bairro do
Socorro - São Paulo - SP - CEP: 04762-040;
b) Por outro lado, a empresa também não justificou o motivo da
transferência de produtos acabados do estabelecimento: 56.993.868/0001 -
94 para o Estabelecimento: 56.993.868/0005 -18, para posterior venda a
consumidor final com notas de saídas do Estabelecimento:
56.993.868/0001 - 94, em frontal desacordo com as normas de escrituração
estabelecidas nos artigos 378 e 381 do Decreto n° 4.544, de 26 de
dezembro de 2002 (Regulamento do IPI);
c) Ressalte, por oportuno, que no Pedido de Ressarcimento ou Restituição /
Declaração de Compensação - PERD/COMP n° 00383.05950.171008.1.101 -
7229, o Sujeito Passivo informou como Estabelecimento Detentor do
Crédito, o CNPJ: 56.993.868/0005-18. Entretanto, conforme informado
acima, as vendas foram efetuadas pelo estabelecimento: 56.993.868/0001-
94;
Ademais, a Fiscalização esclareceu que, além das glosas efetuadas, constatou
também o seguinte:
[...] que o saldo credor acumulado no 3o Trimestre de 2008, considerado
pelo contribuinte como passíveis de ressarcimento, além dos créditos
básicos escriturados, decorrentes de aquisição de matéria-prima, produtos
intermediário e material de embalagem, previsto no artigo 164 do Decreto
n° 4.544, de 26/12/2002 (Regulamento do Imposto Sobre Produtos
Industrializados), cuja manutenção e utilização, na forma de incentivo fiscal,
estão assegurados nos termos do artigo 11 da Lei n° 9.779, de 19/01/199
(disciplinado pela Instrução Normativa SRF n° 33, de 04/03/1999 - DOU de
24/03/1999), contém outros créditos de produtos acabados, sujeitos à
escrituração, porém vedados, em face da legislação supramencionada, na
compensação de tributos /contribuições como incentivo fiscal, cujos valores
foram desconsiderados pela fiscalização, conforme exposto abaixo; [...]
As notas fiscais com créditos glosados foram relacionadas nas tabelas de efls. 142 a
145.
Na manifestação de inconformidade, a Interessada alegou que "todas as
solicitações realizadas pela fiscalização restaram atendidas e rigorosamente
respondidas pela Manifestante conforme demonstram documentos anexos
(documento 03)".
Entretanto, o despacho decisório não teria mencionado "os motivos e os
fundamentos jurídicos que levaram a autoridade a glosar os créditos de IPI da
Manifestante, o que lhe causou grande perplexidade, pois, por conta disso, não tem
como exercer o seu direito ao contraditório".
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.724 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901613/2011-16
5
Dessa forma, teria ocorrido violação de seu direito de defesa e o despacho
decisório seria nulo, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, art. 59, II.
Acrescentou o seguinte:
No caso em tela, verifica-se que a autoridade que proferiu o despacho
decisório deixou de descrever as razões da glosa efetuada sobre créditos de
IPI pleiteados através da referida PERD/COMP. O Despacho Decisório
menciona apenas a ocorrência de glosa em razão dos créditos serem
supostamente indevidos em virtude de procedimento fiscal, limitando-se a
mencionar o enquadramento legal da decisão.
Os dispositivos de lei citados no despacho decisório (art. 11 da Lei n°
9.779/99; art. 164, I, do Decreto n° 4.544/2002; e art. 74 da Lei n°
9.430/1996), porém, dizem respeito apenas ao direito à utilização do saldo
credor de IPI decorrente da aquisição de matéria-prima, material para
embalagem e produto intermediário, na compensação com tributos e
contribuições federais. Não trazem qualquer menção aos possíveis motivos
que levaram à glosa realizada pela fiscalização.
[...]
Veja-se que, no termo de encerramento de procedimento fiscal no 5, de
03/10/2011, a autoridade fiscalizadora apenas deixou consignado o
seguinte:
"concluída a análise do direito creditório, nos termos das disposições
estabelecidas no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e no artigo 74
da Lei n o 9.430/96 (na redação dada pela Lei no 10.637/2002, o
contribuinte será devidamente NOTIFICADO do despacho decisório para
todos os fins de direito."
Reproduziu ementas de acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
Carf, que trataram da matéria.
No mérito, tratou do direito a compensação, à vista de inexistência de fatos e
fundamentos "ensejadores da glosa efetuada sobre os créditos de IPI". Além disso,
os documentos apresentados não teriam sido, em momento algum, "impugnados
pela autoridade fiscalizadora", não havendo amparo legal para as glosas efetuadas.
Por fim, apresentou o seguinte pedido:
Diante de todo o exposto, requer:
(i)
seja acolhida a preliminar de nulidade do despacho decisório ora
recorrido, por evidente violação do direito de defesa da
manifestante, na forma do artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72; ou então,
(ii)
seja conhecida e totalmente provida a presente manifestação de
inconformidade,
para
que,
com
base
na
documentação
apresentada no curso do procedimento de fiscalização — e a qual
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.724 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901613/2011-16
6
não foi, em momento algum, impugnada pela autoridade
fiscalizadora - seja reconhecida a legitimidade dos créditos de IPI,
passíveis de ressarcimento declarados no PER/DCOMP no
24519.33407.120106.1.3.01-2760, bem como, consequentemente
sejam homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP
35616.47202.311008.1.3.01-1779;
00193.85795.300109.1.3.01-
0071;
34898.04147.060809.1.7.01-5798;
e
22693.51499.070809.1.7.01-8862.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 20 de novembro de 2018 a 8a TURMA/DRJ/RPO exarou o
acórdão sob no 14-89.067, onde, por unanimidade de votos julgou por improcedente a
manifestação de inconformidade, cuja ciência pela Recorrente se deu no dia 10/10/2019, por meio
de Termo de Ciência por Abertura de Mensagem que foi depositado em sua Caixa Postal no dia
anterior.
No dia 11/11/2018 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Ainda, quanto a tempestividade, urge informar que o trintidio fatal para
interposição do presente remédio recursivo, dia 09/11/2019, caiu num sábado, o que o torna
tempestivo, já que protocolizado no primeiro dia útil seguinte (11/11/2019).
3. PRELIMINAR
3.1. Da nulidade do despacho decisório por violação ao direito de defesa.
Preliminarmente, alega nulidade do despacho decisório, já que o Despacho
Decisório é carente de requisitos legais que possibilitem o exercício do direito de defesa do
contribuinte.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.724 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901613/2011-16
7
Alega que a autoridade fiscal que proferiu o despacho decisório deixou de descrever
as razões da glosa efetuada sobre créditos de IPI, onde tão somente menciona a ocorrência de
glosa em razão dos créditos serem supostamente indevidos em virtude de procedimento fiscal,
limitando-se a mencionar o enquadramento legal da decisão.
Que, prossegue, os dispositivos de lei citados no despacho decisório (art. 11 da Lei
n° 9.779/99; art. 164, I, do Decreto n° 4.544/2002; e art. 74 da Lei n° 9.430/1996), rezam tão
somente ao direito à utilização do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matéria-prima,
material para embalagem e produto intermediário, na compensação com tributos e contribuições
federais. Mas, deveria informar e não o faz, era mencionar os possíveis motivos que levaram à
glosa.
Traz jurisprudência da Corte para arrimar seu intento.
A Decisão anatematizada enfrentou o tema. Confira:
Preliminarmente, analisa-se a questão de a Interessada, aparentemente, não
haver consultado o parecer anexo ao despacho decisório antes de apresentar sua
manifestação de inconformidade.
Conforme consta dos autos, apesar de o parecer estar disponível para consulta na
Internet – cópias foram extraídas da ferramenta de consulta disponibilizada pela
Receita Federal e juntada às e-fls. 134 a 145, a Interessada nada mencionou a seu
respeito na manifestação de inconformidade.
Conforme constou do Despacho Decisório:
Para informações sobre a análise de crédito, verificação de valores
devedores e emissão de DARF, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP",
item "PER/DCOMP- Despacho Decisório".
Tais fatos poderiam levar ao entendimento de que não teria sido dada ciência
formal do parecer à Interessada, que contém os fundamentos do despacho
decisório.
Se assim fosse, pareceria ser correta a alegação da Interessada, apresentada na
manifestação de inconformidade, de que o despacho decisório, pelo texto isolado
do documento de e-fl. 16, não teria fundamentado as razões das glosas de crédito
que levaram à constatação de insuficiência de créditos.
Nada obstante, não é possível concordar com tal interpretação, uma vez que o
despacho decisório claramente mencionou, logo acima do enquadramento legal
indubitavelmente consultado pela Interessada, o seguinte:
Para informações sobre a análise de crédito, detalhamento da
compensação efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise,
verificação de valores devedores e emissão de DARF, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP",
item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.724 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901613/2011-16
8
A captura de tela abaixo demonstra que o documento poderia ter sido facilmente
baixado da internet pela Interessada, a partir da página de consulta:
(....)
Além disso, os fatos apurados no presente procedimento, específico em relação
aos PER/DCOMP analisados, foram objeto de intimação no curso da ação fiscal,
conforme esclarecido pela Fiscalização no parecer e confirmado pela própria
Interessada na sua manifestação.
Nesse contexto, é inaceitável que a Interessada não tenha ao menos procurado
orientação a respeito do despacho decisório, preferindo apresentar uma
manifestação de inconformidade contestando aspectos formais do despacho
decisório.
No mínimo, sua conduta, ao ler o teor do despacho decisório, foi negligente e não
permite caracterizar a forma como foi cientificada dos fundamentos das glosas
como ensejadora de cerceamento de direito de defesa.
De fato, a Interessada não só foi cientificada do despacho e da disponibilização
das informações para consulta na Internet, como tinha ciência, dentro da própria
ação fiscal, do objeto da investigação do Fisco.
Dessa forma, não se podem aceitar os argumentos trazidos na manifestação de
inconformidade sobre a falta de fundamentação do despacho decisório, nem se
admitir uma suposta caracterização de cerceamento de direito de defesa.
Portanto, o despacho decisório foi emitido regularmente e cientificado ao sujeito
passivo, produzindo os efeitos legais próprios. Assim, o que a Interessada
apresentou foi uma contestação do despacho, tecnicamente chamada de
“manifestação de inconformidade”, que segue os ritos processuais do Decreto n°
70.235, de 1972, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
Caso, de fato, o despacho decisório não houvesse informado a Interessada da
forma como consultar as informações, poder-se-ia então falar em algum vício ou
nulidade, mas isso não ocorreu.
Como a Interessada não contestou o mérito do despacho decisório (perda de
prazo, inexistência de créditos e descabimento de juros), não serão analisadas as
questões ensejadoras das glosas.
Quanto a preliminar suscitada, as razões da DRJ faço-as minhas, pois, de fato, a
acessibilidade às razões da glosa está disponível ao contribuinte, conforme explicitado e, se por
incúria do contribuinte não o fez, não pode responsabilizar a terceiros.
Rejeito a preliminar.
4. DIREITO
No mérito, praticamente alega a mesma coisa da preliminar, aduzindo que no
Despacho Decisório e no MPF, neles não há qualquer indicação dos fatos e fundamentos legais
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.724 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.901613/2011-16
9
ensejadores da glosa efetuada sobre os créditos de IPI, motivo pelo qual restaria nula a referida
decisão.
Que no curso do processo administrativo fiscal apresentou todos os documentos
necessários para garantir-lhe o perquirido ressarcimento no PERD/COMP de n°
00383.0595.171008.1.1.01-7229.
Em síntese, em outra ‘roupagem’ traz a mesma razão defensiva.
Nessa seara, nas mesmas razões da preliminar, entendo que não há razão à
Recorrente, pois a motivação existe e disponível a ela.
Conclusão
Por todo o exposto, VOTO por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 190
DF CARF MF
Original